Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706216-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA APELADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 40781765. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora